Tribunal: STF
Processo: HC 239587
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Quintas Gomes e outros, em favor de Sérgio Roberto de Carvalho, contra acórdão do STJ, nos autos do RHC 174.928/MT.



    Colho dos autos que foi decretada a prisão preventiva e oferecida denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, c/c art. 40, inciso I, todos da Lei nº 11.343/2006; no art. 306, parágrafo único, do Código Penal; e no art. 1º, § 1º, inciso II, c/c § 2º, incisos I e II, c/c § 4º, todos da Lei nº 9.613/1998 (tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, e lavagem de dinheiro).  



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem.



    Sustenta nulidade da prisão preventiva, tendo em vista sua decretação de ofício, bem como os documentos utilizados pelas instâncias ordinárias para afastar o referido vício eram desconhecidos da defesa e não estavam juntados aos autos.  



    Alega que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e destaca a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.  



    Requer, portanto, a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “A alegação de que as manifestações do Ministério Público e da autoridade policial foram juntadas aos autos somente após a decretação da custódia antecipada, não foi examinada pelo Tribunal Regional, o que obsta a sua análise por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.  



    Cumpre registrar que o próprio recorrente afirma em sua petição de agravo que "[c]omo se verificou no v. Acórdão ora guerreado, ao denegar a ordem de habeas corpus (ID 276675034), o ilustre Relator convocado, não adentrou, sequer superficialmente, na efetiva problemática que deu ensejo a propositura daquele remédio heroico constitucional, qual seja, a ausência, ao menos para as partes, daquelas manifestações indicadas na decisão originária" (fl. 5891). Assim, caberia à defesa interpor embargos de declaração a fim de sanar a referida omissão. (eDOC 13, p. 3)



    Visto que o ponto da controvérsia, relativo à juntada de documentos após a decretação da prisão preventiva, não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Consoante consta da denúncia, o paciente, junto a outros corréus constituíram organização criminosa transnacional, investigada no bojo da “Operação Interprise”, pela polícia federal (eDOC 11).



    Na peça de denúncia, consta, ainda, que o paciente “possui vários registros criminais por crimes diversos em mais de um estado16, entre eles tráfico internacional de entorpecentes, contrabando, uso de documentos falsos e atribuição de falsa identidade entre outros17” (eDOC 11, p. 45), bem como o paciente figura como comandante da referida organização criminosa (eDOC 11, p. 49).



    Diante de tais considerações, não há que se falar em falta de fundamentação para o decreto prisional preventivo. Resta evidente a necessidade da constrição cautelar, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.



    A propósito, colho do acórdão do STJ:  



    “Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pelo fato de, após minuciosas investigações, ser indicado como líder de associação criminosa estruturada voltada para o tráfico internacional de elevada quantidade de drogas transportadas em aeronaves, sendo uma delas inclusive de sua propriedade. As atividades ilícitas do grupo foram identificadas desde 2021 e não cessaram após a prisão de alguns de seus integrantes, nem com a apreensão de carregamentos, o que demonstra o risco ao meio social. 



    Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção. 



    Além do mais, a prisão também se mostra necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o agravante possui duas condenações definitivas pela prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de dinheiro. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP.”  



    Assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente